Tribunal: TJMT
Processo: 1039516-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039516-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (EMBARGANTE), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DEVIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Olívio Monteiro da Silva contra acórdão que dera provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora. O embargante alegou omissão e contradição no julgado ao não redistribuir o ônus de sucumbência, apesar da sentença de primeiro grau ter fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, diante da reforma integral da sentença de primeiro grau que havia fixado honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como via adequada para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material presentes na decisão judicial.

4. Constatou-se que a sentença de primeiro grau efetivamente fixara honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, além de custas processuais, o que foi ignorado pelo acórdão embargado.

5. A reforma integral da sentença atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10 do CPC.

6. A omissão identificada compromete a coerência do julgado e autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para determinar a correta redistribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à existência de condenação em honorários advocatícios na sentença autoriza a correção do acórdão por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

2. Reformada integralmente a sentença, deve haver inversão do ônus de sucumbência, impondo-se à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Ol
í
vio Monteiro da Silva

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito

Privado

(Id.
308734895
)
que,
por maioria
,
deu provimento
ao recurso
de apelação
interposto
em desfavor de
Banco Volkswagen S
.
A
.

para reformar a sentença de origem eextinguir o
feito
sem resolução do mérito, com fulcro no art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora
.

Nas razões recursais,
o embargante sustenta que o acórdão deixou de redistribuir o ônus de sucumbência, sob o fundamento de que não havia condenação em honorários na sentença de origem, o que o embargante aponta como contradição, visto que houve sim fixação expressa na
sentença recorrida
.

Argumenta que, havendo condenação originária em honorários e sendo a sentença totalmente reformada, cabe ao tribunal inverter a sucumbência e condenar o embargado ao pagamento da verba honorária em favor do patrono do embargante.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração para:
i)
reconhecer a omissão e contradição do acórdão;
ii
)
inverter o ônus de sucumbência; e
iii
)
condenar o
banco embargado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso tempestivo (Id.
309329379
) e não sujeito a preparo.

Em contrarrazões, a parte embargada
se manifesta pela rejeição dos
aclaratórios

(Id.

311615898
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1
.
022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da
parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem
.

Constou do acórdão embargado
, no
que
pertine
:

“
[...]

Diante do exposto
, peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.
[...]
”

(
Id.
305094851
)
.

No caso, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de redistribuir o ônus de sucumbência, sob o argumento de inexistir fixação de honorários na sentença de origem, quando, na realidade, houve condenação expressa em primeiro grau ao pagamento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Assim, defende que, tendo havido reforma integral da sentença em seu favor, caberia ao Tribunal inverter a sucumbência e condenar o
banco embargado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devidos a seu patrono.

Após detida análise dos autos, constato que
, de fato
,
razão assiste ao embargante
. Vejamos.

Consta do
acórdão
a afirmação de que não havia honorários fixados na origem, razão pela qual se deixou de majorá-los, nos termos do art
igo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Todavia, esse fundamento não se sustenta diante do teor expresso da sentença de primeiro grau, que condenou o réu
, ora embargante,
ao pagamento de honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, além das custas processuais
(Id.
299152379
)
.

Dessa forma
, ao reformar integralmente a sentença, competia ao colegiado proceder à inversão do ônus
de
sucumbência, impondo ao banco embargado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Destarte
,
impõe-se
o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado nesse ponto específico.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Olívio Monteiro da Silva
, reconhecendo
o vício
existente no acórdão embargado, para, com efeitos infringentes,
determinar a inversão do ônus de sucumbência
, condenando o
Banco Volkswagen S
.
A
. ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme já arbitrado na sentença de primeiro grau.

Assim,
retifico a parte dispositiva do acórdão
para que, onde constou:

“
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem
”.

P
asse a constar:

“
Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”.

Mantêm-se inalterados os demais termos do julgado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025